Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-26.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO. FALHA NO ÔNIBUS E ATRASO DE MAIS DE TRINTA HORAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E DE SUPORTE AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incontroversas a falha na prestação de serviço e a ocorrência dos danos morais, a discussão se restringe ao quantum indenizatório do dano psicológico. A questão é tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A resolução rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Diante das circunstâncias que envolveram o atraso, que superou a razoabilidade, os defeitos apresentados pelo ônibus denotaram a desídia da empresa na prestação de serviço, além da quebra do dever de assistência e informação.
3. Assim, ante a análise dos fatos narrados, deve-se majorar a indenização arbitrada pela sentença para R$ 7.000,00 (sete mil reais). O aumento da compensação para além desse valor violaria a razoabilidade e a proporcionalidade do quantum indenizatório e desequilibraria a relação entre o escopo pedagógico e compensatório da condenação, além da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.